Tribunal: TJBA
Processo: 2000934-23.2024.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000934-23.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE ARTUR BRITO MORAIS registrado(a) civilmente como JOSE ARTUR BRITO MORAIS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIVRAMENTO CONDICIONAL AO AGRAVADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. TEMA 1.161/STJ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que deferiu livramento condicional a sentenciado que cumpre pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, art. 157, § 2º, do Código Penal, e arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

2. O Juízo de primeiro grau concedeu o benefício por entender preenchidos os requisitos objetivos (cumprimento de 55% da pena) e subjetivos, considerando que a última falta grave ocorreu há mais de três anos, em 2021, e que o apenado apresentava certidão carcerária com comportamento classificado como "BOA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em verificar se o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do Código Penal) - deve considerar apenas o período recente ou todo o histórico prisional do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.970.217/MG (Tema 1.161), fixou a tese de que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

5. O agravado apresenta histórico de faltas graves durante o cumprimento da pena, tendo praticado novo delito quando cumpria pena em regime aberto, o que ocasionou regressão de regime, bem como foi incluído em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em razão de fatos apurados em 2021, quando foram encontrados aparelhos celulares em sua cela.

6. Embora tenha transcorrido mais de três anos desde a última falta grave, o histórico de comportamento do apenado ao longo de toda a execução penal evidencia ausência do senso de responsabilidade necessário para a reinserção social em condições de liberdade assistida.

7. O livramento condicional, por importar na soltura do apenado, embora condicionada, exige maior grau de confiança na readaptação social do sentenciado quando comparado à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Agravo em Execução Penal conhecido e provido para revogar a decisão que concedeu o livramento condicional ao agravado, determinando seu retorno ao cumprimento da pena em regime fechado.

9. Tese de julgamento: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período recente, conforme entendimento fixado no Tema 1.161 do STJ."

10. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, "a" e "b"; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG (Tema 1.161); STJ, AgRg nos EDcl no HC 858390/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC 952858/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; STJ, HC 973390, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.01.2025.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº
2000934-23.2024.8.05.0080
, figurando como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Agravado,
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 7 de abril de 2025.